Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-52.2023.8.11.0034
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000229-52.2023.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PRISCILA GODOY LEITE BATISTA - CPF: 050.792.051-13 (AGRAVANTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 009.353.051-06 (AGRAVADO), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), FLAVIO GOMES BARCELOS - CPF: 011.103.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à apelante e determinou o recolhimento do preparo recursal em cinco dias, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da prova de insuficiência econômica apresentada.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira do requerente (CPC, art. 99, § 2º).
4. No caso, a agravante se qualifica como médica veterinária, empresária e servidora pública municipal, com rendimentos mensais que ultrapassam cinco mil reais, além de verba indenizatória.

5. A situação econômica evidenciada não caracteriza impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da benesse.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta de hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração quando comprovada capacidade financeira pela parte requerente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.285.898/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.08.2018; TJ-MT, AI 1013810-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000229-52.2023.8.11.0034

AGRAVANTE: PRISCILA GODOY LEITE BATISTA

AGRAVADA: PATRÍCIA CRISTINA PEREIRA DE ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PRISCILA GODOY LEITE BATISTA
contra decisão (ID. 321374357) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à Apelante, ora Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal em 05 dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais a Recorrente aduz que faz jus à benesse pleiteada, visto que sua renda mensal não ultrapassa 03 salários mínimos, bem como que possui uma filha menor de idade, cujas despesas básicas consomem boa parte de seus vencimentos.

Com isso, requer o provimento do Recurso para conceder o benefício da gratuidade da justiça à Recorrente.

C
ontrarrazões ID. 326152355, pelo desprovimento.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 321374357) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à Apelante, ora Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal em 05 dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais a Recorrente aduz que faz jus à benesse pleiteada, visto que sua renda mensal não ultrapassa 03 salários mínimos, bem como que possui uma filha menor de idade, cujas despesas básicas consomem boa parte de seus vencimentos.

Com isso, requer o provimento do Recurso para conceder o benefício da gratuidade da justiça à Recorrente.

Sem razão, contudo, pois na contestação/reconvenção a ora Agravante se qualifica como casada e médica veterinária, sendo empresária e proprietária da “Soberana Agropecuária”.

Ademais, é servidora pública no Município de Dom Aquino, com salário base de R$5.250,00 e verba indenizatória de R$2.000,00.

Sendo assim, deve ser mantido o indeferimento da justiça gratuita, conforme decisão agravada, bem como decisão saneadora proferida pelo juízo de origem, que igualmente negou o benefício.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025